Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723631-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAIR APARECIDO RODRIGUES DE ARAUJO AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por IVAIR APARECIDO RODRIGUES DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos de cumprimento de sentença 0704463-14.2020.8.07.0020, pela qual indeferido pedido de substituição de alvarás de levantamento já expedidos por transferência eletrônica, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido retro, considerando que já houve uma tentativa frustrada de transferência de valores depositados nos autos diretamente para a conta bancária da parte credora, conforme se verifica no ID 126284062. Ademais, os alvarás de levantamento já expedidos surtem o mesmo efeito da pretendida transferência de valores. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” (ID 128699832 na origem). Nas razões recursais (ID 37370419), o exequente IVAIR APARECIDO RODRIGUES DE ARAÚJO, ora agravante, aduz que “mostra-se contra legem indeferir a realização da transferência de valores prevista no paragrafo único do Art. 906 do Código de Processo Civil, quando o banco não fundamente a sua impossibilidade” (ID 37370419, p. 5). Afirma que “a decisão agravada impossibilita a diligência pelo fato de ter sido tentada em momento anterior, entretanto, o parágrafo único do Art. 906 do CPC não limita a diligência a somente uma tentativa” (ID 37370419, p. 5). Sustenta que “não existem motivos para a negativa da transferência de valores diretamente ao Agravante e seu patrono, conforme pugnado na petição de id: 124064335, merecendo reforma a decisão agravada” (ID 37370419, p. 5). Requer, ao final: “a) Inicialmente, seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para determinar ao Banco do Brasil a imediata transferência dos valores na forma da petição de id: 124064335, conforme parágrafo único do Art. 906 do Código de Processo Civil. b) Que, no mérito, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para confirmar o efeito suspensivo ativo e determinar ao Banco do Brasil a transferência dos valores na forma da petição de id: 124064335, conforme parágrafo único do Art. 906 do Código de Processo Civil. ( )” (ID 37370419, p. 7). Sem preparo, ante a gratuidade deferida na origem, ID 60853618. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 128699832 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta o agravante, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão pela qual indeferido o pedido de substituição dos alvarás de levantamento já expedidos por transferência bancária, nos termos do art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil. Sustenta, em suma, que a impossibilidade de transferência alegada pelo Banco não foi fundamentada e não há limite de tentativas para tal diligência. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a antecipação de tutela, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 906 que: “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” No mesmo sentido é o Provimento Geral da Corregedoria desta Corte: “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exeqüente. ( )” Em princípio, nenhum impedimento para a transferência requerida que, apesar de não ser obrigação do juízo, é medida possível e que confere maior celeridade e efetividade processuais. No caso dos autos, como frisado pelo magistrado a quo, o Banco devolveu o ofício de transferência de valores sem cumprimento, certificada a impossibilidade de transferência sem que o Banco do Brasil tenha apresentado justificativa, embora os dados apresentados estivessem corretos (certidão ID 126284062 na origem). Em caso de erro na expedição do alvará para pagamento eletrônico, dispõe a Portaria Conjunta 48, de 02 de junho de 2021, que: “Seção III Dos erros na expedição do alvará judicial de pagamento eletrônico Art. 8o O alvará judicial de pagamento eletrônico que contenha incoerência, incompletude ou inconsistência nos dados poderá ser justificadamente recusado pela instituição financeira, mediante encaminhamento das informações ao juízo emissor da ordem. § 1o Nas hipóteses listadas no caput deste artigo, caberá ao juízo competente proceder à emissão de novo alvará judicial de pagamento eletrônico, com a correção dos equívocos apontados pela instituição financeira pagadora, ficando sem efeito o alvará anteriormente expedido. § 2o Caso a incoerência, a incompletude ou a inconsistência decorra dos dados informados pelo beneficiário, caberá ao juízo emissor da ordem intimá-lo para que sane o equívoco.” Na hipótese, não há informações do Banco do Brasil sobre o fundamento do não cumprimento e da respectiva devolução do ofício de transferência de valores, apenas certificada (POR QUEM? BANCO? CARTÓRIO?) a “impossibilidade da transferência” (certidão de ID 126284062 na origem), o que não atende ao disposto no referido dispositivo. Ainda que louvável o encaminhamento dos autos para expedição de alvará judicial, é certo que a parte faz jus à transferência eletrônica requerida; e recusa pelo Banco deve ser justificada a fim de possibilitar o saneamento de eventuais inconsistências. Assim, em princípio, o agravante faz jus ao levantamento pretendido na modalidade transferência eletrônica (art. 906, parágrafo único do CPC). No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se extrai do art. 906, parágrafo único, do CPC; art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT; e art. 5o, inciso I, da Portaria Conjunta n.o 48/2021, mostra-se possível a substituição de mandado/alvará de levantamento pela transferência eletrônica de valores depositados judicialmente. 2. Inexistem impedimentos à substituição do alvará de levantamento por transferência eletrônica de valores a contas bancárias indicadas pelo próprio credor, destinadas a procuradores com poderes para receber e dar quitação. 3. A pretendida transferência de valores, em substituição ao alvará de levantamento, objetiva conferir maior celeridade e efetividade processual, além de facilitar o cumprimento da diligência atinente à satisfação do crédito ao credor, em primazia ao princípio da cooperatividade, evitando-se, ainda, deslocamentos desnecessários a locais de aglomeração, especialmente diante do quadro da Pandemia. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1401288, 07372529220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTA DE TITULARIDADE DO CAUSÍDICO. PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 906, §1o, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1307251, 07402211720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); Forte em tais argumentos, defiro a liminar pretendida para determinar a transferência eletrônica dos valores devidos para as contas indicadas pelo recorrente; eventual impossibilidade deve ser fundamentada pela instituição bancária. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora